Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 1.085. DESCONTOS. AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS CONTRATUAIS. CONTRATO. MODIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBEJTIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a possibilidade de revogação unilateral da autorização de descontos feitos diretamente em conta bancária para pagamento de prestações de empréstimos no Tema Repetitivo n. 1.085.
2. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva.
3. A revogação unilateral da autorização dos descontos gera consequências contratuais, visto que o banco tem a conta corrente do mutuário como forma de garantia do empréstimo. Trata-se de alteração contratual.
4. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ser excepcional para prestigiar a autonomia da vontade, sobretudo quando uma das partes busca alterar o contrato unilateralmente sem suportar as consequências contratuais da alteração.
5. Apelação provida.